Tribunal: TJDFT
Processo: 0003460-84.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003460-84.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADOS: DANTON EIFLER NOGUEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 14008117 (págs. 146/150), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por RICARDO LIMA ESPÍNDOLA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 19765751) não conheceu do recurso especial. Por sua vez, o STF (ID 19765752), por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424) e no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014